Tribunal: TJDFT
Processo: 0707073-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0707073-10.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ABELARDO PEREIRA GONCALVES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O 1. Abelardo Pereira Gonçalves opõe embargos de declaração contra decisão proferida por esta Relatoria (ID 44290697), que não conheceu do interposto pelo ora embargante, diante de sua manifesta inadmissibilidade. Em suas razões recursais (ID 43274683), a parte embargante sustenta, em suma, que a decisão embargada padeceria do vício da omissão e da contradição. Para tanto, argumenta que esta Relatoria não teria se atentado ao fato de que o tema relativo à competência do Juízo de origem para análise e julgamento do feito ainda não estaria preclusa. Entende, assim, que a decisão declinatória de competência proferida pelo Juízo de origem não resultaria na perda de objeto do agravo de instrumento anteriormente aviado. Pugna, ao fim, pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam supridos os supostos vícios anteriormente apontados. É o relato do necessário. Decido. 2. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material no acórdão recorrido. Na espécie, diversamente do declinado nos embargos de declaração em análise, não há vício a ser sanado na r. decisão embargada. Isso porque esta Relatoria enfrentou todas as alegações de fato e de direito necessárias ao desate da lide, especialmente no que se refere ao tema relativo à ulterior perda de objeto do agravo de instrumento, diante da superveniência da prolação de decisão declinatória de competência, pelo Juízo a quo, nos autos de origem. Esclareça-se, inclusive, que esta Relatoria aportou precedentes deste e. Tribunal perfilhando o mesmo entendimento assentado na r. decisão embargada. Destaque-se que a simples contradição entre o entendimento constante do ato judicial embargado e aquele que a parte entende adequado não é suficiente para configurar quaisquer dos vícios a que faz menção o art. 1.022 do CPC. Nesses termos, inexistindo vício a ser sanado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração. 3. Com essas razões, conheço e rejeito os embargos de declaração opostos. Cumpram-se as determinações previstas na parte final da decisão de ID 44252549. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de março de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora